Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703012-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL (autor), DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM (réus), com pedido de efeito suspensivo, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id. 22303665 e id. id. 2399765) que, nos autos da ação civil pública, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos termos do seguinte dispositivo: “(...) Assim sendo, julgo PARCIALMENTE procedentes os pedidos para: a) Cominar às partes requeridas, cada uma em sua área de atuação, a obrigação negativa consistente em não promover novos andamentos nas obras alusivas ao denominado Projeto Orla Livre, sem que seja observada a necessidade eventual de elaboração dos estudos de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, bem como a submissão ao devido procedimento de licenciamento ambiental, incluindo, portanto, sua zona de amortecimento, não se olvidando da avaliação fundamentada quanto a necessidade ou não de realização de relatório de impacto de trânsito (RIT) e o estudo de impacto sobre a vizinhança (EIV); e b) Como decorrência da cominação acima, determinar às partes requeridas, cada um em sua área de atuação, a elaboração, em execução, de licenciamento corretivo da pavimentação asfáltica instalada na forma estabelecida no Projeto Orla Livre. Tal obrigação deverá ser implementada em 180 (cento e oitenta) dias, a contar desta sentença, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor global de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios.” (Id. 45361006 - Pág. 20/21). Os Embargos de Declaração opostos pela parte autora ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, foram rejeitados (id. 45361018). Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM (id. 45361011), arguem preliminar de falta de interesse processual por parte do autor, por perda do objeto, ao argumento de que os pedidos deduzidos nesta ação coincidem com pedidos deduzidos e já julgados em sentença única proferida nas ações populares no 0030232-13.2016.8.07.0018 e 0044848-90.90.2016.8.07.0018. No mérito, deduzem impertinência jurídica na condenação, quanto à determinação contida na sentença para fazer novos estudos e novo licenciamento ambiental, visto não ter sido apontado de maneira clara e objetiva qual ilegalidade macula os estudos já feitos pelos órgãos públicos competentes. Nesse sentido, afirma que a condenação imposta usurpa a competência técnico-legal do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal IBRAM/DF, a quem cabe estabelecer qual o tipo de impacto gera o empreendimento a ser licenciado e, por conseguinte, qual o tipo de estudo deve ser realizado. Defende haver nos autos prova de que foram realizados estudos pelos órgãos técnicos, embora não denominados EIA/RIMA, os quais não foram analisados pela sentença e, repetir tais procedimentos, seria onerar injustamente os cofres públicos. Assevera que a sentença ofende a normatização federal, em especial a Resolução no 237/CONAMA, órgão técnico competente que definiu quais os estudos ambientais têm cabimento ao caso concreto, a qual estabelece o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas PRAD entre as espécies do gênero estudo ambiental, enfatizando, assim, a legalidade do licenciamento ambiental outorgado pelo IBRAM. Pontua ser desnecessário licenciamento corretivo para as áreas pavimentadas, pois foi permitida pela Autorização Ambiental para execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, possuindo respaldo legal na Resolução no 369/2006. Superados tais argumentos, caso entenda essa C. Turma pela manutenção da sentença, registra a parte apelante ser necessário a modificação do início do prazo para cumprimento da determinação imposta, devendo o prazo iniciar-se a partir do transito em julgado da sentença e não da prolação da sentença. Da mesma forma, pugna para que o prazo para cumprimento das obrigações seja estabelecido em 24 (vinte e quatro) meses e não 180 dias. Quanto ao valor fixado a título de astreintes, aponta ser exorbitante, a configurar verdadeiro confisco, vedado pelo ordenamento jurídico, tornando-se desarrazoado, devendo o valor ser reduzido. Ao final, pugna, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 14, da Lei no . Em preliminar, requer seja acolhida a alegação de perda do objeto e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou para alterar o termo inicial do cumprimento da sentença, aumentando-se o prazo de seu cumprimento e reduzido o valor da multa. Sem preparo, ante a benesse legal. Contrarrazões da parte autora ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – OAB/DF (id. 45361023 - Pág. 1), pelo desprovimento do recurso. Contrarrazões do Ministério Público no id. 45361024 - Pág. 1, pelo desprovimento do recurso. Lado outro, a parte autora, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – OAB/DF, nas razões recursais (id. 45361020) aponta que o tópico específico das violações de ordem urbanística, do desrespeito a zona de amortecimento a área tombada, da violação ao contido no art. 3o da Portaria no 68, de 15 de fevereiro de 2012 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, não foi tratado em sentença. Nesse sentido, afirma que a orla do Lago Paranoá faz parte do tombamento da cidade de Brasília, estando sujeita a normas e restrições específicas. No entanto, para construção do Projeto Orla Livre, não houve a participação do IPHAN, tornando-se indispensável sua oitiva, por ser o órgão pela garantia da proteção do patrimônio histórico-cultural. Além disso, pontua afronta à legislação federal, Decreto-lei no 25/1937, assim como à Constituição Federal (art. 216, inciso V), que trazem previsões acerca da necessidade de autorização prévia do órgão competente para modificações e proteção às áreas tombadas. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a seja a sentença parcialmente reformada, determinando-se a oitiva do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Preparo recolhido (id. 45361021 - Pág. 1 e id. 45361022 - Pág. 1). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM (id. 45361028), pelo desprovimento do recurso. Contrarrazões do Ministério Público no id. 45361029, pelo desprovimento do recurso. Em Cota Ministerial (Id. 45980512 - Pág. 1/2), a douta Procuradoria de Justiça, intimada na condição de custus legis, absteve-se de manifestação, por ser desnecessária a atuação simultânea de mais de um órgão do Parquet nos autos, eis que o Ministério Público, na origem, apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Com efeito, conforme disposto no art. 14 da Lei no 7.347/85, em se tratando de ação civil pública, “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. No mesmo sentido, a concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). No caso concreto, pretendem os apelantes a suspensão da eficácia da sentença recorrida, diante da determinação imposta na sentença e do prazo estipulado para cumprimento da obrigação, circunstância que, segundo alegam, poderia ensejar possível dano ao erário. Inicialmente, é necessário registrar que a matéria discutida nesses autos, também é objeto de controvérsia nas ações populares no 0030232-13.2016.8.07.0018 e 0044848-90.90.2016.8.07.0018, as quais encontram-se em fase recursal. Tais recursos, destaque-se, foram recebidos por esta Relatora com efeito suspensivo, considerando as discussões relacionadas à suspensão das obras de pavimentação asfáltica na faixa da Área de Preservação Permanente, APP da Orla do Lago Paranoá, até a conclusão dos estudos e processo de licenciamento ambiental, por estarem sendo realizadas dentro dos 30 metros delimitados na ação civil pública no 2005.01.1.090580-7, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Insta consignar que no processo no 0030232-13.2016.8.07.0018, além da suspensão das obras, foi requerido, também, a abstenção em executar qualquer obra ou intervenção na APP da Orla do Lago Paranoá, bem como a condenação do Distrito Federal em retirar toda pavimentação asfáltica em APP do Lago Paranoá e recuperação de toda área degradada, além da cobrança do custo da retirada da pavimentação asfáltica e recuperação da APP aos diretamente responsáveis pela licença da obra, tanto o Distrito Federal, quanto o agente público. Nesse cenário, diante da similitude dos pedidos formulados naquelas ações populares e na presente ação civil pública, entendo que o risco de dano grave mostra-se patente a ambas as partes, sendo prejudicial eventual escoamento do prazo para o cumprimento da obrigação imposta na sentença e, além disso, há possibilidade de existir decisões conflitantes, mormente pelo fato de as ações populares no 0030232-13.2016.8.07.0018 e 0044848-90.90.2016.8.07.0018 não possuírem decisão com trânsito em julgado. Com esses fundamentos, por ora, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO à presente apelação para sobrestar os efeitos do comando sentencial até o julgamento do mérito deste recurso. Em tempo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de eventual possibilidade de acordo, haja vista o pedido de associação destes autos formulado pelo Ministério Público e as informações trazidas em contrarrazões pela instituição, no sentido de que a execução dos comandos sentenciais constantes no Cumprimento de Sentença exarada na ACP da Orla do Lago Paranoá (PJE no 0012271-96.2005.8.07.0001), promovido pelo MPDFT, “estão em estágio avançado, já tendo sido apresentados mais de um Cronograma e Plano de Ações, resultado de tratativas entre o MPDFT e o DF, em sede de Acordo Parcial perante o NUPEMEC/TJDFT (Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do TJDFT).” (id. 45361024 - Pág. 4). Após manifestação das partes, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Com o retorno, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora